Tribunal: TJES
Processo: 5000002-78.2023.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-78.2023.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NILZA GONCALVES DE SOUZA MEIRELES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000002-78.2023.8.08.0033

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: NILZA GONCALVES DE SOUZA MEIRELES

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos iniciais, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel da recorrida (confirmando em definitivo a tutela de urgência ao seu tempo concedida) e condenando o recorrente ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignado, o recorrido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece
reforma, com a improcedência do pleito autora (ou subsidiariamente a redução do
quantum
fixado a título de danos morais), aduzindo a inexistência de falha na prestação do serviço e regularidade da suspensão, decorrente da religação clandestina efetuada pela autora, relativa à suspensão anterior, além de sua inadimplência.

Se
m mais delongas, em que pesem as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo de 1º grau, pois entendo que houve evidente falha na prestação de serviços em relação à suspensão do serviço de energia elétrica no imóvel da parte recorrida, em decorrência de débito pretérito (fatura referente ao mês de junho/2022), restando devidamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Ademais, constitui entendimento jurisprudencial pacífico de que o corte no fornecimento de energia elétrica pressupõe dívida atual, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Des. Neves Baptista 5ª CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008437-79.2022.8.17.9000 AGRAVANTE: Neoenergia Pernambuco – Cia Energética De Pernambuco AGRAVADO: Distrito de Irrigação do Perímetro Irrigado Fulgêncio JUÍZO DE ORIGEM: Vara Única de Santa Maria da Boa Vista JUIZ (A) DECISOR (A): João Alexandrino de Macêdo Neto RELATOR: Des. NEVES BAPTISTA EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A demanda versa sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em decorrência do inadimplemento de débito pretérito. 2.
É abusiva a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando esta for motivada por inadimplemento de débito pretérito, buscando compelir o consumidor a quitar a dívida para que obtenha o serviço essencial restabelecido
, especialmente por se tratar de demanda que envolve grande número de pessoas que utilizam o bem para atividades de subsistência e cultivo agrícola (cerca de 15 mil pessoas e 47 agrovilas). 3. Consoante o entendimento do STJ, bem como o posicionamento pacífico do TJPE, é ilegítima a suspensão no fornecimento de energia elétrica decorrente de débitos pretéritos como forma de coagir o devedor a quitação da dívida. 4. Manutenção da liminar proibindo a concessionária suspender o fornecimento de energia elétrica até o julgamento da ação principal. 5. Agravo desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Recife/PE, data da assinatura digital. Des. NEVES BAPTISTA Relator 16
(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0008437-79.2022.8.17.9000, Relator: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 06/06/2024, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A RESIDÊNCIA DO AUTOR. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. 1. Relação de consumo, consubstanciada no fornecimento de energia elétrica. 2. Corte de energia realizado em consonância com a legislação pertinente e em razão de inadimplemento contemporâneo ao fato. 3. Restabelecimento da prestação condicionado pela ré ao pagamento de débitos anteriores. 4. Restabelecimento realizado mediante concessão de tutela antecipada em juízo. 5.
Cabimento de compensação moral em virtude da negativa de restabelecimento de serviço essencial em razão de débitos pretéritos ao corte. 6. Ré que possui meios próprios e aptos a cobrança do débito sem ferir a dignidade do consumidor.
7. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 8. Sentença de improcedência que se reforma. 9. Recurso ao qual se dá parcial provimento.
(TJ-RJ - APL: 00309104020218190205 202300126462, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 04/05/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 05/05/2023)

Outrossim, em relação à alegação de religação clandestina pela autora decorrente de corte anterior, verifico que a parte requerida não apresentou prova mínima a corroborar as suas alegações, limitando-se a apresentar
prints
de suas telas sistêmicas, sem força probatória, por se tratar de documento unilateral, conforme ressaltado pelo juízo de origem.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DANOS POR QUEDA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TELAS SISTÊMICAS – MEIO UNILATERAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. -
As telas de sistemas apresentadas de maneira unilateral não servem, por si só, como meio de prova, notadamente diante da maleabilidade de seus dados
; - Comprovados os danos e o nexo causal com a má-prestação nos serviços de fornecimento de energia elétrica, exsurge a responsabilidade civil da concessionária em indenizar pelo evento; RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0760617-59.2021 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 19/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

Em relação aos prejuízos morais, é sabido que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica na residência da parte recorrida não pode configurar mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia.

Portanto, restando inequívoco o corte ilegal, considerando que a suspensão se deu com base em dívida pretérita, recai sobre a prestadora do serviço o dever de indenizar o consumidor pela arbitrariedade cometida e dano moral ocasionado.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)